Tribunal: TCU
Processo: 014.696/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3852/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR em desfavor de Neuton Souza Viana, ex-Prefeito Municipal de Guajeru/BA, em razão da inexecução parcial do objeto do convênio firmado entre aquele Ministério e o Município de Guajeru/BA (Convênio 053/2008-MI) para "construção de 3 passagens molhadas nas localidades de Riachão e Periperi", no período de 4/7/2008 a 30/12/2008; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 40 a 42) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 43), nos quais resta demonstrada a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a Informação Financeira (peça 14, p. 3), de 4/10/2010, por meio da qual se propõe notificar os responsáveis para devolução da glosa de R$ 154.729,60, e o ato seguinte, Despacho CGEA/MDR, de 16/3/2020, em que se solicita emissão de Parecer Técnico Conclusivo (peça 14, p. 3); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito desta Corte de Contas (art. 2o da Resolução-TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: arquivar o presente processo com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) informar ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), sucessor do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) comunicar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e ao responsável a prolação do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.696/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Neuton Souza Viana (XXX.129.725-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.